Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA APELANTE. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS, NO PERÍODO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
1. A alegação da parte autora, ora apelante, no sentido de afastar a conexão entre a presente demanda e a ação n. 0713989-40.2022.8.07.0018 já foi rejeitada no julgamento do agravo de instrumento n. 0729914-33.2022.8.07.0000. Portanto, trata-se de matéria já discutida e decidida anteriormente e, assim, alcançada pela preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de conexão entre ações rejeitada.
2. O Distrito Federal editou o Regulamento do ICMS por meio do Decreto Distrital n. 18.955/97. No Capítulo XVI, atualmente denominado “Das operações com produtos de origem animal", o art. 320-D concedia aos frigoríficos/abatedouros localizados no Distrito Federal regime especial de apuração do ICMS em substituição ao regime normal. Contudo, com redação dada pelo Decreto n. 27.018/06, o dispositivo passou a estabelecer que o regime especial será concedido aos contribuintes discriminados em ato do Secretário de Fazenda.
3. Em atenção ao comando do Decreto n. 27.018/06 e ao art. 100, I, do CTN, foi editada a Portaria n. 225/06, da Sefaz/DF, que dispõe sobre os contribuintes autorizados a utilizar o mencionado regime especial. Conforme a redação dada pela Portaria n. 72/14, no caso de contribuinte que se enquadrasse no código C1013-9/01, ou seja, fabricante de produtos de carne, exigiu-se, para aquele que exerce atividade relativa a bovinos e/ou suínos, que o exercício ocorresse em continuação ao abate.
4. O inciso I do art. 320-E do Decreto Distrital n. 18.955/97 prevê que o regime especial se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).
5. O Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF), por meio do processo administrativo n. 0040.002.346/2014, cassou o regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela ora apelante, pois não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Contudo, estabeleceu-se que a decisão que cassou o regime especial tem efeitos ex nunc, com eficácia somente a partir de 27/11/2014, sob o fundamento de que a contribuinte "vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa".
6. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da apelante para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo fixado (27/11/2014).
7. Em observância aos princípios da legítima confiança e da segurança jurídica, considera-se inexigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE, já que os Autos de Infração questionados foram lavrados no período de novembro de 2013 a agosto de 2014, ou seja, quando a apelante ainda gozava do regime diferenciado.
8. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida.